Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONFEDERAÇÃO. ADESÃO INDEVIDA. ADESÃO INVOLUNTÁRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre associação e associado quando a primeira não atua como fornecedora de bens e serviços aos seus associados. 1.1 Como a relação jurídica não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, não se aplica a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).
2. Os danos morais decorrentes da adesão indevida/involuntária à associação/confederação, efetivada provavelmente por meio de fraude, não são in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade.
3. A matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus. 3.1. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 3.2. A fixação dos honorários por equidade somente deve ser feita de maneira excepcional, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.